Tribunal: TJPA
Processo: 0819435-57.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819435-57.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: EDNA SUELI REIS DE ABREU

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0819435-57.2023.8.14.0000
RECORRENTE: EDNA SUELI REIS DE ABREU
RECORRIDO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUPLENTE DE DIRETOR SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública temporária contra decisão monocrática que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter sua reintegração ao cargo de agente penitenciário, sob o argumento de gozar de estabilidade sindical em razão da condição de suplente de diretor sindical. A recorrente sustenta a ilegalidade de sua exoneração e a impossibilidade de decisão monocrática na hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da CF/88 se aplica a servidores temporários; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que denegou a segurança no mandado de segurança é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da CF/88 não se aplica a servidores temporários, cujo vínculo com a Administração Pública é precário e de caráter transitório, conforme consolidada jurisprudência do STF e do STJ.

A contratação temporária é excepcional e justificada apenas pelo interesse público, sendo incompatível com a garantia de estabilidade prevista para dirigentes sindicais, sob pena de desvirtuamento da natureza transitória desse vínculo.

O término do contrato de servidor temporário não configura dispensa arbitrária ou sem justa causa, pois decorre do próprio caráter provisório da relação jurídica.

A decisão monocrática que negou provimento ao mandado de segurança está fundamentada no art. 932, VIII, do CPC/2015, combinado com o art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, sendo válida diante da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da CF/88 não se aplica a servidores temporários, em razão da precariedade e transitoriedade de seu vínculo com a Administração Pública.

O término do contrato de servidor temporário não configura dispensa arbitrária, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo para sua exoneração.

A decisão monocrática que nega provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante é válida, conforme previsão do art. 932, VIII, do CPC/2015 e do regimento interno do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, VIII, e 37, IX; CPC/2015, art. 932, VIII; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 248.282, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 13.02.2001; STF, RMS 24.347, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11.03.2003; STJ, RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.09.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0836874-61.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 25/03/2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por Edna Sueli Reis de Abreu contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUPLENTE DE DIRETOR SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
Tese de julgamento:
A estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da CF/88 não se aplica a servidores temporários, cujo vínculo com a administração pública é precário e de caráter transitório.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão monocrática proferida pelo Juízo de origem viola princípios constitucionais fundamentais, especialmente o do devido processo legal, do

juiz natural

e da

colegialidade. Sustenta que a decisão impugnada não poderia ter sido proferida de forma monocrática, visto que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 932 do CPC.

A agravante defende que a estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da Constituição Federal deve ser interpretada de maneira ampla, de forma a incluir também os servidores temporários. Argumenta que a dispensa arbitrária de servidores eleitos para cargo sindical representa um grave atentado à liberdade sindical e que a sua exoneração foi efetuada de maneira ilegal, em afronta à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

No mais, a recorrente sustenta que a estabilidade sindical é um direito fundamental voltado à proteção do exercício da atividade sindical, impedindo que dirigentes ou suplentes sejam exonerados por motivo de perseguição política. Salienta que, no caso concreto, não houve nenhuma justificativa plausível para a rescisão do seu contrato, a qual deveria ter sido precedida de um processo administrativo regular que garantisse o contraditório e a ampla defesa.

A agravante pugna, ainda, pela aplicação do princípio da proteção do trabalhador e da função social do trabalho, destacando que sua reintegração é medida imprescindível para evitar que se consolidem atos administrativos eivados de ilegalidade e que violam os direitos constitucionais dos servidores temporários.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a reintegração da recorrente ao cargo de agente penitenciário, garantindo a estabilidade sindical no período estabelecido pela Constituição.

O Estado do Pará, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id. N° 21848046.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão impugnada viola princípios constitucionais fundamentais, especialmente os do devido processo legal, do juiz natural e da colegialidade. Argumenta que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 932 do CPC.

Além disso, defende que a estabilidade sindical prevista no artigo 8º, VIII, da Constituição Federal deve ser interpretada de forma ampla, de modo a alcançar servidores temporários, impedindo que sejam exonerados sem justa causa. Sustenta, ainda, que sua dispensa foi arbitrária e ilegal, sem a devida instauração de processo administrativo, o que violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, pugna pela reforma da decisão monocrática e sua consequente reintegração ao cargo de agente penitenciário.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, não assiste razão à agravante. O julgamento monocrático foi realizado com fulcro no artigo 932, VIII, do CPC/2015, combinado com o artigo 133, XI, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, que autorizam o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte ou de Tribunais Superiores.

No caso em tela, há sólida jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade da estabilidade sindical aos servidores temporários, haja vista a natureza precária de seu vínculo com a Administração Pública. Dessa forma, a decisão monocrática está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

Todavia, a fim de prevenir a interposição de novos recursos meramente protelatórios, que visem alegar eventual nulidade da decisão, submeto ao colegiado os mesmos fundamentos expostos na decisão monocrática recorrida.

Apresento, a seguir, a decisão:

“
Compulsando os autos, entendo que o caso comporta julgamento monocrático, pois há jurisprudência dominante deste Tribunal sobre o tema, senão vejamos.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão primordial consiste em averiguar se a impetrante detém direito líquido e certo à sua reintegração imediata ao cargo de agente penitenciário, sob o fundamento de possuir estabilidade, em razão de sua condição de suplente de diretor sindical. A impetrante relata, que foi eleita suplente de diretor sindical, conforme consta na ata da eleição da diretoria do SEPUB/PA, realizada em 18 de abril de 2023.

Contudo, foi publicado no Diário Oficial nº 35.393, datado de quarta-feira, 10 de maio de 2023, uma minuta que oficializou o distrato da autora. Alega, ainda, que o diretor sindical goza de estabilidade provisória desde o registro de sua candidatura até um ano após o término de seu mandato, de modo que, no caso vertente, a dispensa da impetrante encontra-se vedada. Assim, não poderia ter ocorrido o distrato, conforme o disposto no art. 8º, inciso VIII, da Constituição Federal.

De início, cabe frisar que é fato incontroverso que a impetrante era servidora pública temporária, conforme se comprova no contracheque de id ° 17388441 e ficha funcional de id n° 18512596 - Pág. 4.

Sabe-se que a contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado. Estados e Municípios que queiram contratar servidores temporários com base no art. 37, IX da CF/88 tem que estabelecer, por suas próprias leis, as hipóteses em que essa contratação é possível e o regime jurídico em que a mesma se dará.

O fato de o contrato temporário renovar-se com o passar dos anos não modifica a precariedade do seu regime, isto ocorre porque a manutenção do contratado no serviço público se deu de forma precária não havendo direito à impetrante de ser mantida no cargo temporário, pois, como já dito, é precário e deve ser rescindido quando cessado o motivo excepcional que motivou a contratação.

Sobre o assunto já julgou o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade.

2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

3
. princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF\ (EDcl no RMS 33.143/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13).

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)

Na verdade, reconhecer a estabilidade sindical ao servidor temporário (art. 37, IX, da CF/88), é violar a natureza transitória de seu liame com a Administração Pública, sob pena de desvirtuamento do vínculo estabelecido constitucionalmente.

Neste sentido já decidiu o STF:

ESTABILIDADE SINDICAL - SERVIDOR PÚBLICO - AUSÊNCIA DE CONCURSO
- CONSEQUÊNCIA. Insubsistente o ingresso no serviço público ante o desrespeito à norma do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal - Aprovação em concurso -,
descabe assentar a existência da estabilidade prevista no inciso VIII do artigo 8º da Constituição Federa
l¿ (RE 248282/Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. em 13.02.2001, DJ 27.04.2001)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO EFETIVO COM A FUNÇÃO DE JUIZ CLASSISTA: VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA MATÉRIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES. ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...). 4.
A estabilidade provisória de representante sindical, prevista no artigo 8º, VIII, da Carta da República, é assegurada aos empregados celetistas e não ao servidor estatutário.
Recurso ordinário a que se nega provimento (RMS 24347/Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. em 11.03.2003, DJ 04.04.2003).

No mesmo sentido, cito jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
SERVIDORES

TEMPORÁRIOS
.
ESTABILIDADE

SINDICAL
. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se manifesta no sentido de que reconhecer a
estabilidade

sindical
ao servidor temporário (art. 37, IX, da CF/88) seria violar a natureza transitória de seu liame com a Administração Pública, sob pena do desvirtuamento do vínculo estabelecido constitucionalmente. Precedentes do STF.

2.
Ao negar provimento ao apelo, é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

3.
Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA

0836874-61.2017.8.14.0301
,
Relator (a):

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
27/07/2023
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ESTABILIDADE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836874-61.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024 )

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
ESTABILIDADE SINDICAL PROVISÓRIA. ARTIGO 8º, VIII, DA CF/88. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. SENTENÇA REFORMADA.1. (...) 2
. A contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado.3. Reconhecer a estabilidade sindical do servidor temporário (art. 37, IX, da CF/88), é violar a natureza transitória de seu liame com a Administração Pública, sob pena do desvirtuamento do vínculo estabelecido constitucionalmente.4. Portanto, no caso concreto, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante em permanecer no cargo, uma vez que a estabilidade sindical não se aplica ao servidor público com vínculo provisório
.5. Sentença reformada haja vista ser inegável que a impetrante não possui direito à estabilidade sindical, em virtude de sua contratação ter sido em caráter temporário, não fazendo jus à reintegração ao cargo em que ocupava. (TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0000108-78.2001.8.14.0031 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/12/2018 )

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSENCIA CLARA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
NÃO POSSUI DIREITO A ESTABILIDADE SINDICAL O SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO, POIS SEU VINCULO É PRECÁRIO E PODE CESSAR APÓS A PERDA DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE O LEGITIMOU. DIVERSOS PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Verificado o defeito de representação da apelante Sra. Lilian Aparecida Procópio e após esta ser intimada para sanar o defeito permanecer inerte, atrai o não conhecimento de seu recurso.2
. A contratação de temporários é uma exceção à regra do concurso para o ingresso na Administração Pública que só se justifica ante a excepcionalidade do interesse público e desde que por tempo determinado.3. Reconhecer a estabilidade sindical ao servidor temporário (art. 37, IX, da CF/88), é violar a natureza transitória de seu liame com a Administração Pública, sob pena do desvirtuamento do vínculo estabelecido constitucionalmente.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0051414-32.2010.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 09/06/2016 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE SINDICAL. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. TÉRMINO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE EMPREGO. DISPENSA. LEGALIDADE. 1.
A precariedade da função pública se mostra incompatível com a Estabilidade Sindical prevista no art.8º, inciso VIII da CF/88. 2. Terminado o prazo do contrato por tempo determinado, inexiste direito à garantia de emprego decorrente de Estabilidade Sindical. 2. Prevalece na Administração Pública o princípio da legalidade, onde o servidor só tem os direitos consagrados expressamente no texto legal.
2. O interesse público se sobrepõe aos interesses particulares, observando a aplicabilidade do princípio constitucional da discricionariedade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNÂNIMIDADE.

(TJPA – APELACAO CIVEL – Nº 0000177-56.2007.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 13/08/2007 )

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA CONCORRER A PLEITO ELEITORAL. SERVIDORA TEMPORÁRIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALÁRIO. ACOLHIDA. SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE NÃO FAZ JUS AO AFASTAMENTO REMUNERADO. CONTRATAÇÃO NULA E INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO AO DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA COM A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. AFASTADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

(...)

A estabilidade sindical não se aplica ao servidor público com vínculo provisório, notadamente quando se tratar de contratação nula.

7.
Apelação da autora conhecida e não provida
.

(...)

10. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002929-89.2009.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2019 )

Portanto, no caso concreto, não há falar em direito líquido e certo da impetrante para permanecer no cargo, porquanto a estabilidade sindical não se aplica ao servidor público com vínculo provisório.

Dessa forma, não é possível haver a reintegração da impetrante na função em que ocupava, já que prestava serviço em caráter temporário, sob vínculo precário, eis que não se habilitou através de concurso público, na forma do art. 37, inciso II, da CF/88, razão pela qual não vislumbro o direito líquido e certo à estabilidade sindical provisória, conforme estabelece o art. 8º, inciso VIII, da Carta Magna.

Por essas razões,
DENEGO A SEGURANÇA
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a denegação da segurança.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/04/2025